Tribunal: TJES
Processo: 0000953-20.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 121, CAPUT C/C ART. 14, II DO CP – REDUÇÃO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO - RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades passíveis de correção mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade. 2.
Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000953-20.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCINEY FERREIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 121, CAPUT C/C ART. 14, II DO CP – REDUÇÃO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades passíveis de correção mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade. 2.
Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000953-20.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCINEY FERREIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: IAN ALVES DE OLIVEIRA - ES28850

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

“
Consta dos inclusos autos que no dia 19 de fevereiro de 2018, aproximadamente ás 18h30min, na Rua Rio Piraquemirim, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, com a intenção de matar e fazendo uso de uma arma branca, desferiu facadas contra sua
irmã Claudiana Ferreira da Silva,
causando as lesões descritas no laudo de lesão corporal acostadas à fls. 26, não consumando a sua morte, por razões alheias à sua vontade, uma vez que a vítima foi socorrida por terceiros e levada para o hospital.

Emerge dos autos que o denunciado é irmão da vítima.

No dia dos fatos, o denunciado chegou à residência de sua genitora, Sra. Jacira, por volta das 18h30min, completamente embriagado, bem como a vítima também estava na residência, sentada na varanda, conversando com a vizinha.

Segundo relato, o denunciado passou a implicar com a vítima, momento em que a genitora destes, interferiu na discussão.

Ato contínuo, o denunciado foi jantar e em seguida deitou-se. Consta que cerca de cinco minutos após deitar-se, o denunciado se levantou agressivo, questionando sua genitora onde estava o seu registro de identidade, acusando-a de ter escondido o documento.

Consta que neste momento a vítima interferiu dizendo que era para o denunciado parar de incomodar sua mãe, mandando o mesmo ficar quieto, pois estava bêbado e perturbando todos.

Após cessar a discussão, a vítima retornou para a varanda onde estava, enquanto o denunciado foi até a cozinha, apropriou-se de uma faca e foi em direção à vítima.

Ao visualizar que o denunciado estava com uma faca, a sua genitora gritou para a vítima sair correndo, pois o denunciado estava indo com uma faca em sua direção, momento em que a mesma saiu pela rua correndo, sendo perseguida pelo denunciado.

Segundo consta nos autos, o denunciado perseguiu a vítima por duas quadras, desistindo, por não alcançá-la. Ao avistar o denunciado indo em direção a residência de sua genitora e com medo do mesmo fazer algum mal a sua mãe, a vítima retornou para a residência.

Narra a vítima que enquanto seguia caminho para a residência, o denunciado, que também seguia o mesmo caminho, virou-se e desferiu duas facadas em suas costas.

Após ser esfaqueada, a vítima conseguiu retirar a faca da mão do denunciado e chamar por socorro, enquanto o mesmo empreendeu fuga.

Segundo depoimento da genitora do denunciado, o mesmo, em outra ocasião, já tentou também lhe agredir com facadas, não consumando o ato, pois foi impedido por uma vizinha.

Ademais, verificou-se ainda que o denunciado já responde por dois processos de Lei Maria da Penha, conforme autos 000187-35.2016.8.08.0006 e 0004310-76.2016.8.08.0006.

O crime foi praticado mediante dissimulação, uma vez que o denunciado com a intenção e portando uma faca, se aproximou e pelas costas da vítima deferiu-lhe facadas.

Considerando as circunstâncias do crime, resta demonstrado que a vítima sofreu violência doméstica, em razão de sua condição do sexo feminino, oprimida pelo denunciado, que lhe atingiu com facadas, após a mesma interferir em uma discussão entre sua genitora e o denunciado (...).”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o réu condenado pela prática do crime previsto no art. 121, “caput” c/c art. 14, II do CP, à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação quanto à autoria e materialidade dos fatos em tela, razão pela qual mantenho incólume a condenação, e me atenho à tese ventilada nos autos.

Noto que a pena-base foi fixada em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, diante da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do crime, de modo devidamente fundamentado.

A culpabilidade é elevada diante do desprezo demonstrado pelo réu ao golpear a vítima pelas costas, não dando qualquer chance de defesa para a mesma.

Ainda, as circunstâncias são desfavoráveis, eis que o acusado praticou o crime na residência da vítima.

As consequências também são negativas diante das cicatrizes deixadas no corpo da vítima.

Dessa maneira, não há qualquer ilegalidade a ser sanada.

A agravante da atenuante da confissão espontânea foi devidamente compensada com a agravante da reincidência.

Ainda, incidiu a agravante do art. 61, II, “e” do CP, por ser a vítima imã do acusado, sendo a pena exasperada e fixada em 16 anos e 05 meses de reclusão.

Incidiu corretamente a causa de diminuição da tentativa, razão pela qual foi a pena reduzida em 1/3, restando definitivamente fixada em 11 anos e 08 meses de reclusão.

Por fim, pugna a defesa pelo arbitramento de honorários advocatícios.

A fim de arbitrar tal valor, destaco a seguinte notícia publicada em importante meio de comunicação capixaba:

“Governo do Estado amplia gastos com advogados dativos: O governo do Estado tem justificado falta de recursos para investir na reestruturação da Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES), que tem tido seu orçamento reduzido ao longo dos anos e recebe a pior remuneração entre os profissionais do País. No entanto, os gastos com advogados dativos, utilizados quando não há a presença dos defensores púbicos, continua a todo vapor. Segundo estimativas das entidades de classe dos defensores, em 2017, foram gastos R$ 12 milhões com dativos, o dobro do que foi pago em 2016.

Recentemente, o 9º Juizado Especial Cível de Vitória publicou edital abrindo inscrições para advogados dativos. Em seu despacho, o juiz Leonardo Alvarenga da Fonseca justificou a contratação mencionando a ausência de defensores estaduais. Há, no entanto, cerca de 100 profissionais já aprovados em concurso, aguardando nomeação.

O magistrado também citou a resolução nº 05/2018, da Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), que regulamentou a nomeação de dativos em processos do Poder Judiciário do Estado, legislação editada após denúncias da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Espírito Santo (OAB-ES).

Segundo a Ordem, profissionais com parentesco com magistrados estavam sendo beneficiados nas nomeações. Em outubro de 2017, por exemplo, a Ordem questionou o favorecimento de filhos de juízes. A denúncia apontou irregularidades em Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana – locais em que alguns dativos chegaram a ser nomeados em mais de 120 ações num período de um ano.

A denúncia da OAB-ES mostrou que, dos 716 advogados nomeados como dativos entre janeiro de 2016 e junho de 2017 para atuar na Grande Vitória, apenas 40 receberam mais da metade dos R$ 4,38 milhões. Essa minoria recebeu valores entre R$ 27 mil e R$ 97 mil.

O documento, assinado pelo presidente do TJES, desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, prevê a publicação de um edital de seleção por três dias consecutivos no Diário da Justiça e afixado em local de destaque na secretaria da unidade judiciária, para que todos os interessados possam se inscrever. Além disso, cada unidade deverá formar, semestralmente, lista própria obedecendo ordem crescente de envio da inscrição. Após ser nomeado para atuar como dativo em processo, o advogado será direcionado ao final da lista.

Associação

A Associação dos Defensores Públicos do Espírito Santo (Adepes), entidade representativa de defensores públicos no Estado, vem se posicionando contra o excessivo gasto com a advocacia dativa. Segundo a entidade, dados da Secretaria Estadual de Fazenda indicam que, no ano de 2015, foram gastos R$ 5,4 milhões e, em 2016, R$ 6 milhões, o que chegou a R$ 12 milhões em 2017.

Já o orçamento da Defensoria Pública do Estado foi reduzido em R$ 4 milhões de 2016 para 2017. A Adepes destacou ainda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que reitera o absurdo de resolver a falta de defensor público com advogado dativo.

Um projeto de lei que ampliaria o orçamento da DPES e aumentaria os salários dos profissionais chegou a ser enviado para a Assembleia Legislativa, mas continua parado na Casa. A categoria, com apoio dos movimentos sociais, tem realizado uma séria de manifestações, incluindo audiências públicas para conscientizar a população sobre o importante trabalho dos defensores, sobretudo em função dos menos favorecidos.

Já a comissão dos aprovados no último concurso da Defensoria Estadual ressalta que o déficit de defensores no Espírito Santo só favorece o descumprimento da Emenda Constitucional 80/2014, que determina a presença de defensores em todas as comarcas do Estado. Hoje, apenas 26 dos 78 municípios capixabas contam com a presença da Defensoria.

A comissão enfatiza que o gasto com advogados dativos prejudica os cofres públicos e o atendimento extrajudicial que é prestado à população carente, uma vez que os dativos cumprem apenas um ato do processo, e reitera que o número de aprovados no último concurso é suficiente para suprir o déficit de profissionais da Defensoria.”.
http://seculodiario.com.br/38956/9/governo-do-estado-continua-ampliando-gastos-com-advogados-dativos

Ainda relato que chega ser triste a defesa do Estado em pedir a fixação de 150,00 de honorários advocatícios, como li há poucos dias em outro processo, o que seria indigno com a classe dos advogados.

E prossegue muitas das vezes a defesa do Estado citando a baixa remuneração dos Defensores Públicos para requerer que os honorários sejam fixados também de modo irrisório.

Todavia, não há o que ser feito. As partes não podem ficar desassistidas, e o advogado não pode ficar sem remuneração.

Somado a isso, é consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado, que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional do advogado dativo nomeado, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandada.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado.

Ao assumirem tais nomeações, os dativos ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente, das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos, fixo, pela atuação, neste grau de jurisdição, em favor do Dr. Ian Alves de Oliveira, OAB/ES Nº 28.850, o valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas no que tange à fixação de honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.